Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SERGIO ZACHARIAS FRANCA - CPF: 406.732.781-15 (EMBARGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, no âmbito de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, manteve decisão de primeira instância que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. A embargante aponta omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, sustentando, entre outros pontos, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e a ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se as alegações da embargante configuram pretensão de rediscutir o mérito da decisão, inadequada à via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, incluindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com base nos arts. 17 e 29 do CDC, e a verossimilhança e hipossuficiência técnica do autor para justificar a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC.

4.

As alegações de omissão e erro material feitas pela embargante não procedem, pois o acórdão analisou de maneira detalhada os argumentos apresentados, não havendo qualquer obscuridade ou lacuna a ser sanada.

5.

As razões expostas pela embargante evidenciam o intuito de obter o rejulgamento da matéria já decidida, o que é inadequado à finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

6.

Ressalta-se que os embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais, não têm caráter infringente, não se prestando ao reexame do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor pode ser ampliada pela equiparação prevista nos arts. 17 e 29 do CDC, incluindo hipóteses em que a parte autora não é destinatária final em sentido estrito.

2.

A inversão do ônus da prova com fundamento na Teoria da Distribuição Dinâmica é possível quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior capacidade probatória da parte ré, conforme art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão ou rediscussão do mérito da decisão judicial recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, §1o, e 489, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão proferido nos autos no Agravo de Instrumento no 1015353-46.2024.8.11.0000, interposto em face de decisão que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou a inversão do ônus da prova, com base na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve omissão e erro material na referida decisão, apontando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que o autor, Sérgio Zacharias França, não se enquadraria na definição de consumidor final, conforme art. 2o do CDC, já que utiliza energia elétrica como insumo em atividades agropecuárias com fins lucrativos, sendo, portanto, incompatível com a legislação consumerista.

Aduz, ainda, que que o autor não demonstrou verossimilhança nas suas alegações nem hipossuficiência técnica ou econômica que justificassem a inversão do encargo probatório.

Aponta que a decisão que lhe atribuiu o ônus probatório exige a produção de prova negativa, violando o art. 373, §2o, do CPC, o que torna excessivamente difícil ou impossível o cumprimento da determinação judicial.

Atribui ao acórdão embargado a utilização de pressupostos factuais equivocados, como o reconhecimento da hipossuficiência do autor, incompatível com sua posição econômica de grande produtor rural.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e revogar a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade do agravado e a atividade empresarial da agravante.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 244331183.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Doutrina e jurisprudência admitem a mitigação da distribuição do ônus da prova, atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC, quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

2.

Analisa-se, portanto, a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, cuja finalidade procura equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

3.

Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, e possuindo a agravante melhores condições de produção de provas, no que tange ao ponto controvertido - o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor, com a atividade empresarial da requerida, pode ser autorizada a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, a embargante sustenta a existência de omissões e erro material na decisão embargada, argumentando, em síntese, que: (i) o Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável ao caso; (ii) os requisitos para a inversão do ônus da prova não estariam presentes; e (iii) a decisão ensejaria uma "prova diabólica", incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, notadamente ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com base nos arts. 17 e 29 do CDC, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Adotou-se o entendimento de que, ainda que o autor não seja destinatário final em sentido estrito, a relação de consumo está configurada pela equiparação prevista nos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor, que ampliam o conceito de consumidor para abarcar vítimas de acidentes de consumo e pessoas expostas às práticas previstas no diploma legal.” (Acórdão, p. 6).

No que se refere aos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência, o acórdão também enfrentou de maneira ampla e detalhada a controvérsia. Em específico, assentou que:

“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, foi justificada diante da vulnerabilidade técnica do autor em relação à concessionária, que possui maior capacidade para demonstrar o nexo causal entre suas atividades e o incêndio. A análise foi corroborada pela Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC.” (Acórdão, p. 8).

O juízo embargado ponderou, ainda, que a vulnerabilidade técnica do autor, somada à maior capacidade probatória da embargante, conferia equilíbrio à relação processual, sem eximir o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o tema foi enfrentado de maneira exauriente, não cabendo falar em omissão.

A embargante alega, ainda, que a decisão impôs um ônus desproporcional e impossível de ser cumprido. No entanto, o acórdão rejeitou essa tese com fundamento nos princípios do contraditório e da cooperação processual, dispondo que:

“A redistribuição do ônus probatório não desonera integralmente o autor de demonstrar elementos mínimos de sua pretensão, tampouco viola o princípio da vedação da prova impossível, já que a embargante detém melhores condições técnicas e materiais para esclarecer os fatos controvertidos.” (Acórdão, p. 9).

Esse ponto, portanto, foi integralmente apreciado e decidido de forma fundamentada, inexistindo qualquer obscuridade ou erro material.

Ressalte-se, dessarte, que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no Agravo de Instrumento, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025